Tribunal: TJDFT
Processo: 0746090-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS REALIZADA PELO JUÍZO. DEVER DE COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SISTEMA SISBAJUD. MODALIDADE REITERADA. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE DO LAPSO TEMPORAL DESDE A ÚLTIMA PESQUISA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na busca pela efetividade processual, o Código de Processo Civil (CPC) prevê o princípio da cooperação em seu art. 6o, o qual estabelece que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.
2. A funcionalidade “teimosinha” está alinhada ao princípio da eficiência e racionaliza a atividade judicial, ao mesmo tempo em que potencializa a efetividade da execução, não implicando violação ao princípio da menor onerosidade ao devedor.
3. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento no sentido de que a análise do deferimento da medida deve ser feita em cada caso concreto.
4. No caso, a última pesquisa no sistema SISBAJUD foi realizada em agosto de 2023, ou seja, há mais de 2 anos.
5. A exigência de demonstração concreta de modificação patrimonial do devedor representaria obstáculo excessivo e desproporcional à efetividade executiva, especialmente quando já transcorrido período superior a 2 anos da última diligência.
6. Recurso conhecido e provido.